Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1018476-28.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DANILLO CESAR DA CONCEICAO
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1018476-28.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DANILLO CESAR DA CONCEICAO
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1018476-28.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (Id. 76559969):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – GRUPO IV – POLO DE LUCAS DO RIO VERDE – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso
2 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
3 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.” (MS 1018476-28.2019.8.11.0000, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 88584951.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por DANILLO CESAR DA CONCEICAO que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado no cargo almejado do certame.
Afirma o recorrente que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing, uma vez que há uma peculiaridade em razão do estado de calamidade financeira, reforçado pela crise do Covid-19.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV do CPC em razão de não ter apreciado a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Defende que “está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações em, em razão dos seguintes dispositivos legais/constitucionais”, dentre os quais art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
Sustenta que o cenário de crise fiscal em que o recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015.”.
Aponta também a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id. 94568960) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 97605977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 489,§1o, IV e 1.022, II, do CPC. Não ocorrência
Defende o Recorrente a ofensa ao artigo 489,§1o,IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não foi apreciada a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se em relação à questão, ao afirmar que o concurso não poderia ser suspenso por período maior de 4 (quatro) anos, existindo a análise da referida legislação estadual, senão vejamos:
“O impetrante, Danilo Cesar da Conceição, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres (Id. 26732470).
O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].
De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; [sem negrito no original]
Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair ad infinitum o resultado de qualquer concurso público que realizasse.
Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados..” (g.n.) (id. 59303961)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489,§1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o Recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidato, ora Recorrido, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação aos seguintes dispositivos legais: art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O impetrante, Danilo Cesar da Conceição, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres (Id. 26732470).
O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].
De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; [sem negrito no original]
Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair ad infinitum o resultado de qualquer concurso público que realizasse.
Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.
Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).
As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 32690726) não são suficientes para se equiparar a: “crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.
Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres.
É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.
Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de Suspensão de Segurança apresentado pelo Estado de Mato Grosso..” (g.n.) (id. 59303961)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 16, 20, II, c, 22, parágrafo único, inc. IV e 59, III, todos da LC n. 101/2000, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1018476-28.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (Id. 76559969):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – GRUPO IV – POLO DE LUCAS DO RIO VERDE – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso
2 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
3 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.” (MS 1018476-28.2019.8.11.0000, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 88584951.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por DANILLO CESAR DA CONCEICAO que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeado no cargo almejado do certame.
Afirma que restaram violados os artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, bem como da violação à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF), eis que o “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19”.
Aduz também que “O acórdão recorrido desconsiderou a existência da Lei Complementar estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo”, o que viola a cláusula de reserva do plenário (artigo 97 da CF).
Defende também que “(...) o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual ‘os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação’ (Recurso Extraordinário 837.311). Isso porque há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, tratando-se, portanto, de distinguishing”.
Recurso tempestivo (id. 94568960) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 97605977).
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 37, IV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação da parte recorrida, aprovada em 1o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que esta tenha sido convocada, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando demonstradas as situações excepcionais nos autos, como se vê:
“O impetrante, Danilo Cesar da Conceição, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres (Id. 26732470).
O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].
De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; [sem negrito no original]
Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair ad infinitum o resultado de qualquer concurso público que realizasse.
Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.
Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).
As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 32690726) não são suficientes para se equiparar a: “crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.
Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado para a única vaga ofertada para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres.
É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.
Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de Suspensão de Segurança apresentado pelo Estado de Mato Grosso..” (g.n.) (id. 59303961)
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Assim, quanto ao suposto estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Partindo dessas premissas, por ser insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de declaração de inconstitucionalidade de lei. Violação a direito local (Súmula 280 do STF)
O Recorrente questiona suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) em que se pleiteia a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 614/2019, ao fundamento de que essa sequer foi considerada.
Entretanto, como se verifica do acórdão, esse apenas fez uma interpretação extensiva da legislação, sem declarar qualquer inconstitucionalidade da referida legislação, senão vejamos:
“O impetrante, Danilo Cesar da Conceição, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres (Id. 26732470).
O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.
[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].
De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; [sem negrito no original]
Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair ad infinitum o resultado de qualquer concurso público que realizasse.
Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados..” (g.n.) (id. 59303961)
Ainda, em sede de embargos de declaração clarificou o seu posicionamento, senão vejamos:
“(...)
As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras não são suficientes para se equiparar a: “crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.
Anoto, ainda, que não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, mas, sim, da aplicação de dispositivo constitucional que expressamente veda prazo de validade de concurso público superior a quatro (4) anos. Inexiste, portanto, violação a cláusula de reserva de plenário.” (g.n.) (id. 88584955)
Delineado esse cenário, percebe-se que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal por este Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 da Constituição, mas tão somente a interpretação extensiva dos efeitos da lei, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA A SER PAGA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. II – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. III – O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1268818 SC 5019562-30.2016.4.04.7200, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2021) (g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao preenchimento do requisito etário, já que na data da inscrição o candidato possuía 28 anos e 8 meses, seria necessário o reexame das regras do edital do concurso, o que é inviável em recurso extraordinário. Incide, portanto, no ponto, o óbice da Súmula 454 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF. (STF - AgR ARE: 1032202 PE - PERNAMBUCO 0001060-38.2015.8.17.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/09/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-227 04-10-2017) (g.n.)
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 3o, da Lei no 9.469/1997, e 267, § 4o, do Código de Processo Civil, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AgR ARE: 930660 DF - DISTRITO FEDERAL 0032017-31.2008.4.01.3400, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/06/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-128 21-06-2016) (g.n)
Não obstante a isso, é certo que a pretensão do recorrente é a discussão e aplicação da Lei Complementar Estadual no 614/2019. Ocorre que não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161) e V (Súmulas 280 do STF), ambos do mesmo estatuto processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça